Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 263,26; determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros negativos, no que tange ao débito declarado inexistente; bem como, condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em seu recurso a parte recorrente aduz, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida, pugnando pela extinção do feito, sem resolução do mérito ou, alternativamente, a suspensão da demanda pelo prazo de 30 dias para que a autora promova a exposição dos fatos narrados na inicial e o registro de seus pedidos no sítio eletrônico “consumidor.gov”. Quanto ao mérito afirma, em apertada síntese, que a parte recorrida era titular de 2 contratos de telefonia e banda larga e que os valores cobrados não estavam abrangidos no acordo firmado, hipótese em que a negativação ocorreu de forma lícita. Afirma que as telas sistêmicas apresentadas são provas idôneas e suficientes à demonstração da existência de débitos em aberto, de modo que apenas exerceu o seu regular direito de receber pelo serviço prestado. Entende que inexiste qualquer prova de que os eventos narrados teriam causado abalo moral à parte autora, não tendo sido demonstrado qualquer ato ilícito. Ainda, quanto aos damos morais, defende que a existência de outras restrições em nome da parte recorrida é suficiente para afastar a condenação, consoante Súmula 385 do STJ. Pugna, em pedido contraposto, que a parte recorrida seja condenada a pagar os valores que lhe são devidos, a aplicação de multa por litigância de má-fé e ainda, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17843522/17843523). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17843530).
III. Para o manejo de uma ação é necessário que a parte autora preencha determinadas condições da ação, em especial o interesse de agir, firmado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. A parte autora afirma que seu nome foi indevidamente negativado. Injustificado ou não o pedido, este merece ser analisado pelo judiciário a fim de aplicar a lei ao caso concreto, isto em razão da inafastabilidade da jurisdição. Com efeito, não há que se falar em ausência de pretensão resistida, tampouco falta à parte autora interesse de agir. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Do narrado na inicial colhe-se que a parte autora era titular de um plano de internet fixa banda larga de 15megas, despendendo a quantia mensal de R$230,00 pelo serviço e que. Em junho de 2019 foi oferecido novo plano em substituição, sendo os mesmos 15megas, só que por fibra ótica, pelo valor mensal de R$100,00. Passado um tempo, descobriu que o plano antigo ainda permanecia vigente, gerando cobranças que entende indevidas, razão pela qual pediu o cancelamento dos dois planos, tendo quitado, como afirma, todos os débitos até então existentes. Contudo, seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes em razão do débito de R$263,26, que entende ser indevido, dada a quitação realizada. A parte ré, por sua vez, afirma que a parte autora foi titular de dois contratos e que o cancelamento destas linhas só ocorreu em 14/08/2019 e 22/08/2019; que a cobrança é devida e o débito em aberto se refere às faturas de agosto (R$101,45) e setembro de 2019 (R$161,81), que totalizam o valor do débito que ensejou a negativação do nome da autora (R$263,26).
VI. Consoante áudios de ID 17842598, a parte autora realizou acordo com a empresa ré para a quitação de todos os débitos em aberto. É o que se colhe a partir do minuto 11:48 da gravação, em que o representante da empresa de telefonia oferece desconto de 40% para pagamento à vista do débito em aberto, totalizando a quantia de R$262,21, devidamente quitada consoante ID 17842596. A ligação segue e, no minuto 12:37, a parte autora questiona se teria mais algum débito em aberto, para que o atendente afirma que não. Com efeito, se mostra indevida a cobrança e a consequente inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
VII. No que tange as outras restrições no nome da autora (ID 17843524, fls. 34 e seguintes), não há inscrições anteriores em nome da parte recorrida, de modo que não se justifica a aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso.
VIII. Evidenciado nos autos a inexistência da dívida cobrada, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado na sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Para a configuração da litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante. Tal pressuposto não está demonstrado no presente feito, considerando que os pedidos autorais foram julgados procedentes. Assim, não há que se falar em litigância de má-fé. Por fim, considerando a procedência dos pedidos iniciais não se justifica a procedência de pedido contraposto.
XIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.